Tribunal: TJSP
Processo: 2277425-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais. Decisão que indeferiu a antecipação da tutela em relação ao pedido de pagamento de aluguel. Inconformismo do autor. Não cabimento. Tutela deferida em parte pela Justiça Federal sobre a desocupação de imóveis e pagamento de aluguel a terceiros. Fato

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais. Decisão que indeferiu a antecipação da tutela em relação ao pedido de pagamento de aluguel. Inconformismo do autor. Não cabimento. Tutela deferida em parte pela Justiça Federal sobre a desocupação de imóveis e pagamento de aluguel a terceiros. Fato Novo. Questão que deve ser reapreciada pelo Juízo a quo. Impossibilidade de apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.